Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743244-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: JERUSA COSTA CARQUEIJA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS em face de JERUSA COSTA CARQUEIJA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0736945-33.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhe que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, efetuado na data da interposição do recurso, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal, em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 17:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador